Tribunal: TJDFT
Processo: 0746042-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746042-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA MACEDO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de petição da parte Agravada (ID 70769501), requerendo a continuidade do trâmite processual quanto à parte incontroversa, nos termos do Tema 28 do STF: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Para tanto, deverá se observar a existência de valor incontroverso, admitido pelo próprio devedor, a configurar crédito líquido, certo e exigível, o que não é o caso, nos termos do conteúdo do presente recurso. Observa-se que fora determinada a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento do tema 1.349 do STF e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos da decisão de ID 68688105. Assim, indefiro o pedido. Comunique-se ao Juízo de origem quanto ao teor da presente decisão e da decisão de ID 68688105. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025 10:50:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador